Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014327-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), G.I. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.022.373/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BG
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1003514-49.2020.8.11.0037, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por não juntar documentação suficiente a corroborar o alegado, sendo as provas apresentadas não serem hábeis para comprovar a probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Irresignado, o agravante alega que é empresa de transporte rodoviário de cargas em geral, sendo imposto, no exercício da sua atividade, a obrigação de apresentação de Conhecimento de Fretes junto aos Postos de Fiscalização existentes nas Divisas interestaduais do Estado.

Destaca que mantem, com o mais absoluto rigor, em dia as suas obrigações tributárias e fiscais, estando enquadrada no Regime Especial para recolhimento do ICMS.

Registra que foi lançado débito fiscal na sua conta em razão de descumprimento de obrigação acessória, referente à imposição de multa no valor de R$12.591,90 (doze mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos).

Argumenta que inexiste nenhuma irregularidade na operação realizada, ou qualquer simulação, e que compareceu ao Posto Fiscal da divisa, mas que por questões técnicas do sistema não foi possível o cumprimento de obrigação acessória – apresentação do Conhecimento de Frete.

Aduz que todos os tributos referentes a essa operação foram saldados.

Salienta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade tributária porque não houve depósito integral do valor do crédito tributário, no entanto o depósito integral é apenas uma das hipóteses de suspensão, havendo outras cinco hipóteses independentes entre si - artigo 151, do CTN.

Sublinha que “
em razão da Agravante possuir grande volume de embarques de cargas, e as restrições ao recolhimento diferido do ICMS de forma mensal (DOCUMENTO 14), acabam por inviabilizar a atividade econômica, visto a necessidade de recolhimento antecipado do tributo a cada carga embarcada, devendo-se a este fato a urgência no deferimento do pleito
”. (
sic
)

Ao final, o provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida suspendendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração decorrente do processo da SEFAZ/MT, bem como seja mantido o REGIME ESPECIAL PARA RECOLHIMENTO DO ICMS, na forma de recolhimento mensal para o referido tributo.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo.

Liminar indeferida. (Id. nº 53798970)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 57502965)

Declinada a competência ao Juizado Especiais do Estado. (Id. nº 91527460)

Os autos foram devolvidos pelo Juizado para esta Câmara Julgadora. (Id. nº 111351461)

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1003514-49.2020.8.11.0037, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por não juntar documentação suficiente a corroborar o alegado, sendo as provas apresentadas não serem hábeis para comprovar a probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “
fumus boni iuris
”, uma vez que, em razão das particularidades do negócio jurídico, foi constatado indícios razoáveis de, ao menos, alguma negligência por parte do agravante, já suficiente a autorizar a exação questionada nos autos, também, inexiste o “
periculum in mora
” em se aguardar o julgamento da ação de base, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

Verifica-se, conforme assinalado pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário que a obrigação do Contribuinte em efetuar o registro de passagem dos documentos fiscais nos Postos Fiscais de saída do Estado de Mato Grosso, obrigação esta que não foi cumprida, e que, nem tão pouco não há registro de qualquer ocorrência quanto à inoperância dos sistemas fazendários que justifique a ausência de registro de passagem eletrônico no período em questão alegado pelo agravante.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso sub judice, a parte requerente não juntou aos autos documentação suficiente a corroborar o alegado, visto que as provas apresentadas não são hábeis a comprovar a probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

A Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o depósito deve ser do valor integral do débito e em dinheiro. Ipsis litteris:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Neste sentido, veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA Nº 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito. (TJMT – N.U 1000293-14.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no Dje 28/01/2019).

Destarte, considerando que não restou comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para motivar a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, incabível o deferimento do pedido da parte autora.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

(...)” (id. 34196117-Ação base)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial, porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Assim, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Assim,
caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN), a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022